Tribunal: CARF
Processo: 15956.720008/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720008/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ANSELMO UZUELLE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO. SIMPLES.
A Fiscalização está autorizada a efetuar o lançamento de contribuições sociais
de empresa de empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES), mesmo que a exclusão tenha sido objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA INEXISTENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da
aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a
autoridade julgadora administrativa não tem competência para afastar o
dispositivo legal que determina a cobrança de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720008/2012-16
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720008/2012-16

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições sociais, tendo como fato gerador as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, constantes de folha de
pagamento e declarados pela empresa em GFIP , no período de 07/2007 a 13/2008.
A fiscalização apurou que, embora não optante do Simples Nacional, a empresa
apresentou GFIPs, no período 07/2007 a 13/2008, como se optante fosse, deixando de oferecer à
tributação contribuições previdenciárias patronais, bem como não comprovou recolhimento de
tais encargos.
O lançamento é composto dos seguintes Debcads: DEBCAD 37.049.705-8 -
referente à cota patronal, totalizando R$477.832,85 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos
e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos). DEBCAD 37.049.706-6 - referente às
contribuições destinadas a Outras Entidades conveniadas, denominadas “Terceiros”, totalizando
R$ 92.694,28 (noventa e dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).
DEBCAD 37.049.704-0 – referente ao descumprimento da obrigação acessória prevista na Lei no
8.212/1991, art. 32, IV e §5o, uma vez que, ao declarar ser optante do Simples Nacional, não
foram informados corretamente os dados relacionados aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas. O valor da multa totaliza R$32.342,40 (trinta e dois mil e
trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), calculado de acordo com a Lei no
8.212/1991, art. 32, §5o
Intimada em 20/03/2012, a empresa apresentou Impugnação, em 18/04/2012,
tecendo as seguintes alegações:
- não foi comunicada de sua exclusão do Simples e não há nenhum documento
que comprove sua exclusão do Simples; sua exclusão do Simples não foi precedida do
contraditório;
- não foi dado o tratamento diferenciado determinado pela Constituição Federal,
art. 146, “d”;
- não há esclarecimento sobre quais dados não teriam sido apresentados
corretamente em GFIP, o que caracteriza cerceamento ao direito de defesa;
- não descumpriu nenhuma norma ao informar em GFIP ser optante do Simples,
pois acreditava que realmente era optante;
- se a empresa estava excluída do Simples, o sistema não poderia aceitar qualquer
transmissão de documento com esta informação;
- a multa de ofício não poderia ser aplicada, pois não houve má-fé, dolo ou culpa
da empresa e - não há indicação de como a fiscalização calculou o valor de R$32.342,40 no AI
no 37.049.704-0.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720008/2012-16

O processo foi enviado à Delegacia de Origem, conforme Despacho 09/2013, na
folha 75, com a finalidade de ser incluído o relatório “SAFIS – Comparação de Multas”, o qual
foi mencionado no item 4.8 do Relatório Fiscal.
O referido relatório foi incluído nas folhas 78 e 79. Esgotado o prazo para
manifestação, o contribuinte em referência não apresentou expediente, em relação ao mesmo,
conforme Despacho na folha 82.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que :
=> o lançamento decorre da informação incorreta dada em GFIP pela empresa de
que a mesma seria optante pelo Simples Nacional, no período 07/2007 a 13/2008. Em
conseqüência da incorreta informação como optante do Simples, não foi oferecido ao ente
tributante a parte patronal das contribuições previdenciárias.
A autuada alega que não foi comunicada de sua exclusão do Simples. Assim, não
lhe foi dado o direito de defesa contra o ato de exclusão. A alegação não deve ser acatada. Isso
porque, a exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples (Lei no 9.317/1996), em
01/07/2007, deve ser discutida em processo específico.
A autuada alega que acreditava que realmente era optante do Simples. A alegação
não deve ser acatada. Isso porque, conforme o Relatório Fiscal - RF, em 25/06/2009 a empresa
apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica – DIPJ, de número
0511071, referente ao ano calendário 2008, no regime de Lucro Presumido. Além do que, não há
qualquer Declaração Anual do Simples Nacional – DASN transmitida pela empresa, conforme
consulta ao site do Simples Nacional.
A autuada alega que não há esclarecimento sobre quais dados não teriam sido
apresentados corretamente em GFIP. A alegação não deve ser acatada. Isso porque o item 1.4 do
RF deixa claro que a autuada informou incorretamente ser optante do Simples Nacional.
A autuada alega que a multa de ofício não poderia ser aplicada, pois não houve
má-fé, dolo ou culpa da empresa. A alegação não deve ser acatada, uma vez que no presente caso
somente foi aplicada a multa de ofício 75%. Conforme art. 44, I da Lei no 9.430/1996, tal multa é
aplicada nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de
declaração inexata. O mesmo artigo em seu parágrafo 1o determina que nos casos fraude, como
definido na Lei no 4.502/1964, art. 71,72 e 73, é aplicada a multa de ofício de 150%, porém tal
multa não foi aplicada no presente caso.
A autuada alega que não há indicação de como a fiscalização calculou o valor de
R$32.342,40 no AI no 37.049.704-0. A alegação não deve ser acatada, uma vez que, ao contrário
do alegado, o item 4 do Relatório Fiscal (nas folhas 24 a 27) traz todos os esclarecimentos
necessários, conforme reproduzido abaixo

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720008/2012-16

Quanto à alegação de que não foi observado o tratamento diferenciado
determinado pela Constituição Federal, art. 146, “d”, tem-se que a empresa questiona a
constitucionalidade ou não da LC no 123/1996. Assim, a alegação não será analisada, uma vez
que é vedado à autoridade administrativa julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme art. 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Esclarece-se que embora a impugnação faça referência somente ao Debcad
37.049704-0, considerou-se que a autuada impugnou todos os Debcads lançados, uma que não
houve desmembramento do processo realizado pela Delegacia de origem.
Assim sendo, vota a DRJ pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação com a
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.
Verifica-se , de forma prática e objetiva, que, no que se refere à exclusão do
SIMPLES, por ter sido excluída de tal regime, passa a ficar sujeita a empresa ao cumprimento
das normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive recolhimento das
contribuições previdenciárias a seu cargo, previstas no artigo 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212.
Repita-se, ademais, que a Recorrente, a despeito de sua alegação de que
acreditava que realmente era optante do Simples, conforme o Relatório Fiscal - RF, em
25/06/2009 a empresa apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica – DIPJ, de número 0511071, referente ao ano calendário 2008, no regime de Lucro
Presumido. Além do que, não há qualquer Declaração Anual do Simples Nacional – DASN
transmitida pela empresa, conforme consulta ao site do Simples Nacional.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720008/2012-16

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720008/2012-16

Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.088 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720008/2012-16

Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital